Tribunal: STF
Processo: Rcl 56406
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. DECISÃO QUE INDEFERE PEDIDO DE MANUTENÇÃO DE SOBRESTAMENTO DO FEITO PARA AGUARDAR O JULGAMENTO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM FACE DE ACÓRDÃO QUE JULGOU TEMA DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DA AUTORIDADE DE DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOCORRÊNCIA. INADEQUAÇÃO DO MEIO PROCESSUAL UTILIZADO. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 



    Decisão: Trata-se de reclamação ajuizada pela Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, proferido nos autos do Processo 0001136-35.2014.8.24.0022, por suposta inobservância do decisum proferido no RE 593.818/SC, Tema 150 da repercussão geral. 



    O acórdão reclamado ficou assim ementado: 



    AGRAVO INTERNO. DECISÃO DA 2ª VICE-PRESIDÊNCIA QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO, NA FORMA DO ART. 1.030, INCISO I, ALÍNEA “A”, DO CPC. 



    DIREITO PENAL. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, EM REGIME DE REPERCUSSÃO GERAL, NO SENTIDO DA NÃO APLICAÇÃO DO PRAZO QUINQUENAL DE PRESCRIÇÃO DA REINCIDÊNCIA, PREVISTO NO ART. 64, I, DO CÓDIGO PENAL, PARA FINS DE RECONHECIMENTO DOS MAUS ANTECEDENTES (RE 593.818/SC - TEMA 150/STF). TESE ACERTADAMENTE APLICADA AO CASO CONCRETO, INDEPENDENTEMENTE DO TRÂNSITO EM JULGADO DO PARADIGMA. ACÓRDÃO DESTE TRIBUNAL QUE SE FILIA À POSIÇÃO CONSOLIDADA NO ALUDIDO PRECEDENTE OBRIGATÓRIO. JUÍZO DE ADEQUAÇÃO IRRETOCÁVEL. 



    ‘A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal só considera maus antecedentes condenações penais transitadas em julgado que não configurem reincidência. Trata-se, portanto, de institutos distintos, com finalidade diversa na aplicação da pena criminal. 2. Por esse motivo, não se aplica aos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição previsto para a reincidência (art. 64, I, do Código Penal). 3. Não se pode retirar do julgador a possibilidade de aferir, no caso concreto, informações sobre a vida pregressa do agente, para fins de fixação da pena-base em observância aos princípios constitucionais da isonomia e da individualização da pena. 4. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, mantida a decisão recorrida por outros fundamentos, fixada a seguinte tese: Não se aplica ao reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal. (STF, RE 593818, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 18-08-2020).



    ‘A existência de decisão de mérito julgada sob a sistemática da repercussão geral autoriza o julgamento imediato de causas que versarem sobre o mesmo tema, independente do trânsito em julgado do paradigma’ (STF, Segunda Turma, Rcl n. 46.475 AgR, Rel. Ministro Ricardo Lewandowski, j. 17-5-2021). 



    RECLAMO CONHECIDO E DESPROVIDO. 



    O reclamante alega, em síntese, que a tese declarada no julgamento do mencionado tema de repercussão geral foi no sentido manifestamente contrário do voto do relator, Ministro Roberto Barroso, e do voto do Ministro Alexandre de Moraes, razão pela qual o sobrestamento do feito na origem deveria perdurar até o julgamento dos embargos de declaração opostos nesta Suprema Corte. 



    Ressalta que “os embargos de declaração não foram opostos pela parte do processo, mas sim por amicus curiae, em razão do impacto que a decisão causa em toda coletividade. Com efeito, não é possível no presente momento estabelecer que o caso concreto se ajusta ou não à tese proferida pelo Supremo Tribunal Federal no âmbito do Tema 150, uma vez que é possível que o entendimento seja modificado (ou ao menos melhor esclarecido)”.



    Requer, em sede liminar e no mérito, seja determinado o sobrestamento do processo de origem até o trânsito em julgado do RE 593.318/SC - Tema 150. 



    É o relatório. DECIDO.



    Ab initio, consigno que reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 



    A matéria também veio disciplinada pelo novo Código de Processo Civil, que, no artigo 988, prevê as hipóteses de seu cabimento.



    Embora tenha sistematizado a disciplina jurídica da reclamação e ampliado em alguma medida seu âmbito de aplicação, o novo diploma processual não alterou a sua natureza eminentemente excepcional. De fato, a excepcionalidade no manejo da reclamação é depreendida a todo tempo da redação do novo CPC, seja quando ele limita sua incidência às hipóteses listadas, numerus clausus, no artigo 988, seja quando condiciona seu cabimento ao prévio esgotamento das instâncias ordinárias.



    Desta sorte, o exercício regular e funcional do direito de demandar pela via processual da reclamação pressupõe: i) a impossibilidade de se proceder a um elastério hermenêutico da competência desta Corte, por estar definida pela Constituição Federal em rol numerus clausus; ii) a impossibilidade de utilização per saltum da reclamação, suprimindo graus de jurisdição ou outros instrumentos processuais adequados; iii) a observância da estrita aderência da controvérsia contida no ato reclamado ao conteúdo dos acórdãos desta Suprema Corte apontados como paradigma; iv) a inexistência de trânsito em julgado do ato jurisdicional reclamado; v) o não revolvimento da moldura fática delineada nos autos em que proferida a decisão objurgada, devendo a reclamação se ater à prova documental (artigo 988, § 2º, do CPC), sob pena de se instaurar nova instrução processual, paralela à da demanda de origem.



    Na hipótese sub examine, insurge-se o reclamante contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina que negou pedido de manutenção do sobrestamento do feito na origem, sob o entendimento de que o acórdão impugnado em sede de recurso extraordinário estaria de acordo com o decisum proferido no RE 593.818, Tema 150 da repercussão geral.



    Assevere-se, todavia, que a decisão de sobrestamento ou não do feito compete ao próprio Tribunal de origem quando do recebimento dos recursos extremos interpostos pelas partes nos autos, a teor do que dispõe o artigo 1.030, inciso III, do Código de Processo Civil, in verbis:



    “Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá: 



    [...]



    III – sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional.”



    Nesse contexto, a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal orienta-se no sentido de que não cabe reclamação com o objetivo de contestar a decisão do Tribunal de origem que acolhe o pedido de sobrestamento do feito ou rejeita-o, quanto o tema não houver sido objeto específico do acórdão paradigma. Nesse sentido, à guisa de exemplo, menciono os seguintes julgados: 



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. DETERMINAÇÃO DE SOBRESTAMENTO DO RECURSO NA ORIGEM PELO JUÍZO RECLAMADO. ATO JUDICIAL PASSÍVEL DE IMPUGNAÇÃO NA INSTÂNCIA A QUO. USO DA RECLAMAÇÃO COMO EXPEDIENTE RECURSAL.INVIABILIDADE. 



    1. Não cabe Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL com o objetivo de contestar a paralisação de processo nas instâncias ordinárias, para se aguardar a fixação de tese a ser estabelecida pelo STF sob o rito da Repercussão Geral.



    2. Admitir o contrário seria convolar a Reclamação em mero substitutivo recursal. (Rcl 4.381-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, DJe de 5/8/2011).



    3. Agravo Interno ao qual se nega provimento.” (Reclamação 27.372-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 16/10/2018, grifei)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. DIREITO TRIBUTÁRIO. COFINS. SOCIEDADES CIVIS. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. SOBRESTAMENTO DE RECURSO. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. 



    1. É inviável o ajuizamento de reclamação em face de ato do Tribunal de origem que determina o sobrestamento de recurso com base em paradigma da sistemática da repercussão geral. Precedentes. CPC/73 e CPC/15.



    2. Não se consideram esgotadas as instâncias ordinárias antes da realização do juízo positivo ou negativo de admissão do apelo extremo pelo Tribunal de origem em relação aos requisitos processuais, cuja resultante é a subida dos autos ao STF ou a possibilidade de interposição de agravo em recurso extraordinário.



    3. A reclamação não é sucedâneo recursal, de modo que a pretensão de distinção (distinguishing) entre feito sobrestado e o respectivo caso piloto deve ser deduzida em sede recursal própria junto ao juízo a quo. Art. 1.035, §§6º e 7º, do CPC/15.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Reclamação 24.632-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 21/09/2017, grifei)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO à presente reclamação, nos termos do inciso VIII do artigo 932 do Código de Processo Civil, combinado com o artigo 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, prejudicada a análise do pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de outubro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente